Tribunal: STF
Processo: HC 232496
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Dias Cabral contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2265024 - MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, ante a prática dos crimes dos artigos. 157, § 2º , incisos I e II, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90, c.c arts. 61, I e 70, ambos do CP.



    Neste writ, sustenta a defesa a inexistência de provas aptas para a condenação do paciente, dizendo que “o reconhecimento pessoal foi realizado sem a observância dos parâmetros legais estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal e seus elementos informativos não foram confirmados em juízo.”



    Nesse sentido, afirma que



    “não se pode admitir certos modos informais de realização do reconhecimento de pessoas, desprovidos de protocolos para a sua condução, infelizmente notados nas práticas jurídicas e policiais, a exemplo da indicação de um acusado – isoladamente - a fim de que a vítima confirme ou negue se tratar do autor do delito. As provas produzidas devem ser firmes e sólidas, sob pena de violar garantias e direitos constitucionais.”



    Ao final, requer:



    “a concessão da ordem, para que seja cassado o acórdão proferido pela Quinta Turma, com o reconhecimento da nulidade do reconhecimento realizado e da sentença penal condenatória, com consequente absolvição do paciente das imputações que lhe foram dirigidas.”



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO E NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA 568/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 



    I - As Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2021). 



    II - No caso, como consignado no v. acórdão reprochado, a condenação foi esteada no reconhecimento pessoal, realizado nas fases investigativa e processual, cujos fatos foram corroborados pela vítima e por testemunha perante o juízo. 



    III - Se o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, conclui haver elementos suficientes para manter a condenação do ora agravante, a alteração desse entendimento depende de profunda imersão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental desprovido” (Doc. 4, p. 98/102).



    O Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse consta do voto condutor do acordão que,



    “Como dito, ao contrário do que aduz a defesa, consta do acórdão recorrido que a condenação do agravante pelo delito de roubo majorado não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos dados em Juízo pela vítima e pelos policiais, provas que juntamente com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. 



    Com efeito, o eg. Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 202-210, grifei): 



    "A vitima, ouvida em fase extrajudicial (fls. 20/21), assevera que reconhece o acusado como um dos indivíduos que praticou o crime de roubo. 



    [...] 



    Ademais, em juízo, a ofendida confirmou o reconhecimento realizado e, inclusive, ressaltou que o indivíduo estava utilizando a mesma roupa do dia em que praticou o assalto (mídia - fl. 92). 



    O Castrense Lenio Oliveira Barbosa, ouvido em sede judicial, também destacou que a vítima reconheceu o réu pela fisionomia e vestimenta, salientando que a ofendida chegou à base informando que o indivíduo que a assaltou estava em uma praça, o que levou a realização da abordagem (mídia - fI. 92). 



    [...] 



    Quanto à alegada irregularidade no procedimento de reconhecimento do réu, é importante salientar que a ofendida destacou, em audiência, que não reconheceu o acusado ao receber fotografias via WhatsApp e sim ao avistá-lo na rua, no dia seguinte (mídia - fI. 92). 



    Todavia, destaça-se que eventual reconhecimento do menor por WhatsApp não macula a totalidade do procedimento, ao contrário do alegado pela defesa.



    Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento da vítima, inclusive corroborados por outros elementos de prova - comunicação de ocorrência policial, depoimento dos policiais que realizaram a prisão do recorrente e reconhecimento efetuado pela vítima, ratificado em juízo - não há como afastar a condenação.”



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova, notadamente no reconhecimento do paciente pela vítima, que o teria reconhecido “pela fisionomia e vestimenta” e ainda nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, com ratificação em juízo. 



    Com efeito, não surge ilegalidade a ser sanada, pois essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente